Tribunal: TJDFT
Processo: 0724315-92.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA PROPOSTA PELO PROMITENTE-VENDEDOR. RESCISÃO MOTIVADA POR INADIMPLEMENTO DO PROMITENTE-COMPRADOR. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Tratando-se de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária proposta pelo promitente-vendedor, fundamentada em inadimplência, para a restituição dos valores devidos ao promitente-comprador os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado. Precedentes do colendo STJ e desta egrégia Corte de Justiça.
2. Recurso conhecido e provido.